Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740181-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL FRANCOIS TEIXEIRA NUNES APELADO: ADRYENNE FRANCOIS NUNES Vistos etc. Considerando que ajuizara duas ações versando sobre o imóvel situado à SQN 310, Bloco “M”, Apartamento no 613, nesta capital, e os frutos civis por ele gerados, tendo a ação no 0721112-09.2023.8.07.0001, primeiramente ajuizada, sido julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lucros obtidos por ela com o aluguel do imóvel a contar de 09/12/2022 até sua desocupação, aliado fato de que o apartamento fora alienado no curso das ações, com dissolução do condomínio havido entre as partes, diga o autor e recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, se remanesce seu interesse no julgamento do recurso que aviara diante do havido e dos laços subsistentes entre os litigantes, esclarecendo, inclusive, em compasso com o princípio da cooperação, se eventualmente tem interesse na realização de audiência de conciliação. Transcorrido o lapso delineado, retornem os autos conclusos. Em razão da necessidade de ultimação desta diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator